Tribunal: TJDFT
Processo: 0004185-88.2014.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004185-88.2014.8.07.0012 RECORRENTE: RODRIGO FREIRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Desistência voluntária. Qualificadoras. Prisão preventiva. Prisão especial. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 2 – Não se reconhece, na fase da pronúncia, a desistência voluntária se os indícios são de que o crime não se consumou por circunstância alheia à vontade do réu e não há certeza quanto à conduta dele, de evitar a produção do resultado. 3 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 4 – Se não se alterou a situação fática que levou à prisão preventiva do recorrente – gravidade concreta do crime e risco de fuga -, pronunciado esse, mantém-se a constrição cautelar. 5 – Cabe à VEP examinar pedido de prisão especial. A simples declaração de conclusão de curso de ensino superior não substitui o diploma de graduação para fins de concessão do benefício. 6 - Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, 414, e 564, incisos IV e V, todos do Código de Processo Penal, bem como 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando, em síntese, que não deveria ter sido pronunciado, em face da existência de dúvidas quanto à autoria dos fatos, razão pela qual entende que deve haver a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve. Afirma que a sentença de pronúncia não poderia ter sido fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 155, 414, e 564, incisos IV e V, todos do CPP, porquanto já decidiu o STJ que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/5/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.936.466/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe 27/4/2023. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir em relação à suposta contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/2/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. Por fim, quanto à petição de ID 46861825, nada a prover, tendo em vista que os recursos constitucionais contra a mesma decisão deveriam ter sido interpostos simultaneamente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027